Tribunal: TJMT
Processo: 1004149-55.2022.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004149-55.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIAN DA SILVA CUIABANO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KASSIO GOMES DE OLIVEIRA (APELANTE), NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 000.203.041-10 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ORTEGA DE OLIVEIRA VILA DE ALMEIDA - CPF: 089.411.701-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE BRITO DE ALMEIDA - CPF: 060.472.341-51 (VÍTIMA), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 616.280.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON BUCK RODRIGUES - CPF: 027.344.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou
os recorrentes

por homicídio qualificado e por integrarem organização criminosa, com penas de 28 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão para o primeiro (
multirreincidente
) e 16 anos e 10 meses de reclusão para os demais, todos em regime fechado.

II. Questões em discussão

2. O recorrente Norivaldo
Cebalho
Teixeira sustenta que a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos, baseando-se em depoimentos de membros de facção rival e em áudio não anexado aos autos, pleiteando novo julgamento pelo Tribunal do Júri (CPP, art. 593, III, "d").

3. Os recorrentes Adrian da Silva Cuiabano e
Kassio
Gomes de Oliveira impugnam a dosimetria da pena, alegando: (i) que a negativação do vetor
"circunstâncias do crime
" decorre de elemento inerente ao delito; (
ii
) que o fato de o crime ter sido praticado em local público não justifica a majoração da pena-base
e
,
(
iii
) que a fração de aumento de 1/6 aplicada pelo juízo deveria ser limitada a 1/8.

III. Razões de decidir

4. O veredicto dos jurados encontra respaldo em provas consistentes, que demonstram a atuação do recorrente
Norivaldo
na liderança da organização criminosa Comando Vermelho e na expedição de
"decretos de morte"
, incluindo a ordem para execução da vítima. Depoimentos testemunhais, prova pericial e elementos de investigação corroboram sua autoria, afastando a alegação de decisão arbitrária e respeitando a soberania dos veredictos.

5. Quanto à dosimetria, a jurisprudência do STJ admite a valoração negativa das circunstâncias do crime quando cometido em local público com potencial de risco a terceiros. A fração de aumento de 1/6 aplicada para o vetor negativo encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O veredicto do Tribunal do Júri, quando fundado em elementos probatórios suficientes, deve ser respeitado em razão do princípio da soberania dos veredictos. 2. A prática de homicídio qualificado em local público justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena é compatível com os parâmetros jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, art. 593, III, "d"; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 398.466/PE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 04/04/2018; STJ, HC n. 478.809/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 01/02/2019; TJMT, N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 09/04/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004149-55.2022.8.11.0006

APELANTE: ADRIAN DA SILVA CUIABANO, KASSIO GOMES DE OLIVEIRA, NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA, ADRIAN DA SILVA CUIABANO e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres, nos autos da Ação Penal (
PJe
1004149-55.2022.8.11.0006), que após a deliberação do Conselho de Sentença, os condenou
por
homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, além de integrarem organização criminosa
, o primeiro à pena de
28 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão
(
multirreincidente
)
, enquanto os outros dois
à pena
de 16 anos e 10 meses de reclusão, todos em regime fechado
–
art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (ID 203100183, pp. 1-12).

O apelante NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA sustenta que
a condenação é manifestamente contrária às provas dos autos, pois fundamentada exclusivamente em “
depoimentos de membros de uma facção rival e em um áudio que sequer foi anexado aos autos”.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para anular a sentença condenatória
,

nos termos do art. 593, inciso III, d, do Código de Processo Penal,
a fim de
submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 203100195).

Os apelantes ADRIAN DA SILVA CUIABANO e KASSIO GOMES DE OLIVEIRA sustentam que: 1) o argumento utilizado na primeira fase da dosimetria para negativar o vetor "
circunstâncias do crime
" é inerente ao
próprio delito; 2) o fato de o crime ter sido praticado em local público não é, por si só, suficiente para a majoração da pena-base, uma vez que, apesar da natureza pública do local, as pessoas estavam distantes e sequer presenciaram o ocorrido; 3) a pena-base foi exacerbada de forma mais gravosa ao se considerar uma circunstância judicial negativa na primeira fase, aplicando-se um aumento de 1/6 (um sexto) sem a devida justificativa, quando o parâmetro adequado deveria ser de 1/8 (um oitavo).

Requer
em
o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a pena-base seja readequada quanto às consequências do crime de homicídio. Subsidiariamente, caso a circunstância negativa seja mantida, pleiteiam que a majoração seja limitada ao percentual de 1/8 (um oitavo) (ID 203100198).

A Promotoria de Justiça, com atribuições perante o Tribunal do Júri,
apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento dos apelos (
I
D
’s

203099301 e 223335167).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou pelo desprover das pretensões recursais

(
Exmo

Sr

Dr

Élio Américo, Procurador de Justiça - ID 232538687).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
a partir de data incerta até o dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 21h00min, neste Município de Cáceres/MT, Norivaldo
Cebalho
Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio” e “Véio”, Adrian da Silva Cuiabano, vulgo “Zé Pequeno”, José Luís da Silva, vulgo “Pateta”,
“Zeca” e “Seu Zeca”,
Kássio
Gomes de Oliveira, vulgo “
Geminho
”, e
Jailson
Buck Rodrigues, vulgo “Juninho” e “Cuzinho”, constituíram e integraram a organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados.

Segundo se apurou, os denunciados, integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho”, incorreram sob essa condição para a prática de crime doloso contra a vida (2º fato).

Eles assim agiram de forma coordenada e em divisão de tarefas, em cumprimento ao quanto definido no “estatuto” e nos limites das atribuições conferidas pela facção, notadamente, para a prática de diversas infrações penais, com o escopo de promoverem a citada organização e assegurarem o monopólio das atividades criminosas desenvolvidas nesta urbe.

2) Consta, ainda, nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2022, na Rua dos Coelhos, Praça do Bairro Cohab Nova, Município de Cáceres/MT, Norivaldo
Cebalho
Teixeira, vulgo “Tuta”, “Mercúrio” e “Véio”, Adrian da Silva Cuiabano, vulgo “Zé Pequeno”, José Luís da Silva, vulgo “Pateta”, “Zeca” e “Seu Zeca”,
Kássio
Gomes de Oliveira, vulgo “
Geminho
”, e
Jailson
Buck Rodrigues, vulgo “Juninho” e “Cuzinho”, em concurso, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Thiago de Brito de Almeida.

Segundo se apurou, à época dos fatos,
a chefia do “Comando Vermelho”,

representada pelo denunciado Norivaldo, exarou ordem no sentido de que os

integrantes da facção rival – “Primeiro Comando da Capital” – deveriam ser

mortos pelos seus comandados
.

Nesse contexto,
os denunciados Adrian, José
Luís
,
Kássio
e
Jailson
integravam,

junto com outros membros do “Comando Vermelho”, o rol de faccionados

responsáveis pelo cumprimento dos “decretos” proferidos pelo denunciado

Norivaldo nesta localidade.

Com efeito, na data dos fatos, os denunciados
Adrian, José
Luís
,
Kássio

e
Jailson
, armados e sob as ordens do indiciado Norivaldo,
rumaram, num automóvel,

até a Praça do Bairro Cohab Nova, pois compreendiam que ali se tratava

de região com vários integrantes do “Primeiro Comando da Capital”.

Assim, ao chegarem no local dos fatos, os executores se depararam com o ofendido, quando então
questionaram se ele possuía afinidade com o “Comando Vermelho” ou com o “Primeiro Comando da Capital”.

O ofendido, de pronto, alegou tratar-se de militar e tentou fugir, conseguindo correr por alguns metros.

Porém, os denunciados
promoveram curta perseguição e dispararam inúmeras vezes contra a vítima
, que foi atingida na região posterior do pescoço (região cervical posterior, abaixo do crânio), disso decorrendo traumatismo raquimedular e consequente morte, consoante Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de Id. 86004144.

Ainda, os autos revelam que o crime foi perpetrado por motivo torpe, pois Thiago foi morto em razão de disputa entre “Comando Vermelho” e “Primeiro Comando da Capital”
pelo domínio da criminalidade, eis que, no momento da abordagem, deixou de expressar preferência pela facção dos denunciados e tentou fugir.

Por fim, o ofendido foi
atacado pelos executores de surpresa, enquanto estava numa praça pública, e acabou alvejado pelas costas
, na região do pescoço, pelo que teve a possibilidade de defesa dificultada
(...)”
(ID 161007185).

Diante desses fatos, os apelantes foram pronunciados, submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri e condenados pela prática dos
crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Pois bem.

Inicialmente,
passo à análise do pleito de

realização de novo julgamento
, formulado exclusivamente pelo apelante
NORIVALDO CEBALHO TEIXEIRA.

Sabe-se que
,
p
ara que seja admissível a apelação com base na alínea ‘
d’
do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão dos jurados seja
arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório dos autos.

Assim
, se a divergência se restringir à interpretação da prova, deve-se preservar o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, em observância ao
P
rincípio

C
onstitucional
da
S
oberania dos
Veredictos
.

Como já mencionado, ao apelante foi imputada a conduta de integrar organização criminosa e, na qualidade de líder, determinar a execução de homicídio contra integrantes de facção rival.

Segundo as provas dos autos, NORIVALDO figurava como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho na região Oeste do Estado de Mato Grosso, sendo responsável pela manutenção da "
disciplina
" interna da facção e pela expedição de ordens de execução, conhecidas como "
decretos de morte
".

O conjunto probatório é sólido e indica, de forma inequívoca, que o apelante determinou a execução da vítima Thiago, sob a justificativa de que esta pertencia à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A corroborar essa assertiva,
transcreve-se, a seguir, o depoimento prestado e
m plenário do júri
pelo delegado de polícia
Wilson Souza Santos
. No referido depoimento,
a Autoridade Policial
esclareceu, com riqueza de detalhes, o desenvolvimento das investigações, destacando que o crime doloso contra a vida teve como motivação uma disputa entre facções criminosas.

Tal circunstância pode ser inferida a partir dos seguintes trechos do depoimento do mencionado agente público:

“(...)
Esse homicídio aconteceu no início desse ano, lá na
Cohab
Nova, estava um grupo de jovens jogando basquete e logo depois de eles encerrarem a partida, eles foram abordados, estavam lá conversando e foram abordados pelos ocupantes de um Corsa Classic de cor preta. Aí desceu do veículo quatro pessoas e abordou-os, certo, questionando se eles eram faccionados, alguma coisa nesse sentido, assim, porque estava deflagrado
na cidade
uma disputa de dois grupos criminosos que se intitulam Comando Vermelho de Mato

Grosso e PCC, Primeiro Comando da Capital.

E eles foram lá para cobrar, para, sei lá, para de repente achar alguém que seria do grupo para exterminar. Eles tinham essa determinação do Norivaldo, né, que é o
“
Tuta
”
, que era
a voz
da cidade, era a voz do Comando Vermelho.
E nessa discussão culminou que os jovens saíram em disparada e nessa disparada o grupo que era o ocupante do Corsa atirou contra eles e, infelizmente, o Tiago foi alvejado e teve morte instantânea lá no local.

Eles fugiram no mesmo veículo que chegaram, certo, e nós fizemos todo o trabalho ali de, na verdade foi um final de semana, era outro delegado de polícia que era o plantonista e eles, foi feito todo o trabalho de investigação preliminar, já foi levantada a
possível motivação
do crime, que era ligada a esse grupo de criminosos que estavam disputando o domínio do
tráfico
de droga na cidade. E aí foi também evidenciado a imagem do veículo, posteriormente, certo, e nós passamos a ouvir as vítimas e todas as pessoas que pudessem dar algumas informações a respeito da motivação, autoria desse homicídio
.
Logo de início foi aventada a atuação, eu me lembro do
Jaílson
Buque, que seria o apelido
“
Cuzinho
”
, e outra pessoa que acabou que não se confirmou a atuação dele.

E com a desenrolada das investigações, a gente conseguiu identificar, porque foi montada uma força tarefa, então havia investigadores de várias delegacias que estavam atuando na investigação desses homicídios, e o pessoal da
DEFRON
conseguiu identificar o veículo que pertencia ao José Luiz, conhecido como
“
Pateta
”
, certo, que inclusive esse veículo, eles já estavam atuando desde cedo na intimidação de desafetos deles e convidando também outros integrantes a participar dessa ação criminosa que culminou na morte do soldado do Exército. E esse
“
Pateta
”
, ele era o proprietário do Fiat Corsa, Fiat Corsa Classic
,
de cor preta, ele inclusive levou o veículo, não sei se na mesma noite ou no dia seguinte, não me lembro bem, para Mirassol do Oeste, onde lá ele fez, ele concretizou a
transferência do veículo para o nome dele e trocou a placa, na verdade, substituiu a placa nacional pela placa do Mercosul, numa tentativa aí de que o veículo não fosse identificado. Nós
identificamos, eu
vi que não foi trazido aos autos, mas eu me lembro que a Polícia
Rodoviária
Federal
nos revelou
que o veículo passou, não sei se naquela noite mesmo ou na noite seguinte, e voltou cinco dias depois, quatro ou cinco dias depois, já com a placa substituída, a placa do Mercosul, e isso foi constatado na investigação
.

Foi levantado que eles
procuraram uma testemunha que era do grupo para poder participar dessa empreitada criminosa, ele se recusou devido a mãe dele estar doente, ele revelou isso para nós, falou que na ocasião foi o
“
Zé Pequeno
”
, que é o Adrian, e o Cássio, acho que é
“
Geminho
”
, que foram lá na casa chamar ele para participar e depois acabaram confessando a ele que haviam de fato cometido o crime
(...).

Eu
também

tomei conhecimento, não cheguei a analisar nos autos, que a arma apreendida com o Adrian e com o Cássio, posteriormente a esse crime, numa outra ocorrência policial, no confronto com o projetil coletado no corpo da vítima, foi compatível. Então, apontou que, realmente, aquela arma foi utilizada. Eu também verifiquei que foram, no laudo de perícia do local de crime, utilizadas três armas, no mínimo, três armas diferentes, porque acharam calibre de 9mm, acharam calibre de .380 e calibre 12.
(...) S
obre a imputação específica do acusado
Norivaldo
,
c
onseguiu coletar informações no sentido de que ele seria a voz do comando aqui em Cáceres, a atuação dele nesse e em outros homicídios, como a chefia do Comando Vermelho aqui em Cáceres
,
confirmo plenamente.

Não somente nesse homicídio, como em vários outros homicídios aí, foram cometidos a mando dele. Na verdade, essa situação foi toda fomentada por ele. Ele veio para a cidade para disciplinar, para fazer a voz do comando funcionar.
(...) E
les não negam que são faccionados, não, há áudios em
grupos de WhatsApp, tem uma série de situações que todo esse pessoal é vinculado ao Comando Vermelho da
C
apital, Comando Vermelho do Mato Grosso.

E eles foram atuar especificamente naquele bairro
Cohab
Nova, porque ali, realmente, havia uma presença maior de membros do que do outro grupo criminoso, que é os PCC, que
eles
haviam
até pichado algumas partes da praça lá com o PCC, ou o 1533, que, na verdade, é o correspondente numérico das letras do alfabeto da sigla PCC.
(...)
o soldado do exército foi uma vítima eventual
,
ele não tinha nenhuma vinculação com o crime, ele veio para cá para cumprir o período de serviço militar obrigatório, e acabou sendo vítima dessa atrocidade
(...).
Eles desceram, segundo o que ficou apontado por outras pessoas que foram abordadas, provavelmente eles desceram questionando
s
e eles eram PCC, de quem que eles eram, fechava com quem, desceram inquirindo essas pessoas.

Teve um jovem, um adolescente, dois adolescentes que foram ouvidos e disseram nesse sentido
(...).
Eles foram para matar alguém ligado ao PCC. Interpretaram que talvez ele fosse
e
ssa
pessoa.
Eles estariam, em tese, atrás do filho do Demétrio (15:33) ou do
Naleno
,
que foi o autor da morte do
“
Du Pesadelo
” (...)
”
(ID 161007330, relatório de mídias).

A versão supracitada foi corroborada pelo depoimento da testemunha
Antônio Carlos do Couto Nascimento
,
que
,
na fase judicial
, confirmou:

“(...)

é filho de A
ntônio Demétrio de Souza Nascimento,
"decretado pelo Comando Vermelho, juntamente com toda a
sua
família
”
;
que foi intitulado como membro de uma facção, mas nunca pertenceu;
que tudo começou após seu pai se envolver com uma mulher desse rival;

que recebeu várias ameaças de morte a mando desse rapaz,
Norivaldo
, ele era o chefe;
muitas vezes era ele quem ligava,
por telefone; até pelo Facebook já foi ameaçado; já entregaram essas ameaças para a polícia; ele já fez até chama
das de vídeo falando nome dos decretados, mandando sair da cidade;
em
relação
a morte de THIAGO DE BRITO DE ALMEIDA, o qual era soldado do
exército
brasileiro,

afirma que esse foi uma vítima aleatória, morto apenas por represália do CV/MT ao bairro, por

considerar que o Bairro Cohab Nova contém mais integrantes do PCC/MT
; QUE o depoente

afirma que o veículo utilizado para a prática desse crime foi um corsa, de cor preta; QUE sabe que

quem teria praticado esse crime foi o vulgo PATETA, VULGO CUZINHO E VULGO DENTINHO;

QUE o depoente afirma que foi informado que o CV enviou pessoas, armamento e veículos para

cumprirem uma lista de execução de 20 pessoas;
QUE essa lista foi elaborada por
“
TUTA/MERCÚRIO
”
, sendo que o depoente está na lista e soube que também há na lista dois

policiais, sendo um Civil e outro Militar
(...)
”
(ID 161007330, relatório de mídias).

Em plenário, também foram ouvidas as testemunhas
Danilo de Souza Almeida
e
Fabrício da Costa e Silva
, que estavam no local dos fatos junto à vítima. Ambos relataram que, após jogarem uma partida de basquete com Thiago, visualizaram um veículo de cor preta, com características semelhantes a um
Corsa Classic,
que parou bruscamente nas imediações da praça.
Na sequência, os ocupantes do automóvel desembarcaram de forma abrupta e passaram a se dirigir aos presentes, momento em que Danilo e Fabrício fugiram do local, enquanto Thiago permaneceu para trás.

A testemunha
Danilo
também relatou ter encontrado outro indivíduo que estava na praça no momento do homicídio da vítima, identificado como a testemunha
João Pedro Ribeiro da Silva
, inquirido apenas na fase de inquérito policial.

Segundo seu depoimento, ambos conversaram sobre o crime, ocasião em que João lhe confidenciou que, no mesmo contexto em que Thiago foi assassinado, um dos executores o abordou e questionou se ele estava “
fechado
” com o “
Comando Vermelho (CV)”
ou com o “
Primeiro Comando da Capital (PCC)”

(texto extraído das contrarrazões do MP, conforme ID
203099301).

Ressalte-se que o próprio apelante, em sede inquisitorial, confessou sua participação no delito, admitindo ter emitido ordens de execução. Posteriormente, contudo, retratou-se
em juízo
, negando integrar organização criminosa e
n
ão ter determinado a morte do soldado.

P
or ocasião de seu depoimento na delegacia,
confira-se o que foi afirmado
:

“(...)
é membro da facção comando vermelho desde o ano de 2012,
que existe
m
36 conselheiros geral no Estado de Mato Grosso; que o interrogando é um
dos conselheiros da facção no Oeste do Estado de Mato Grosso (...);
que o interrogando é gerente da disciplina, responsável pelas pun
ições e salves
; que, com relação a morte de Thiago de Brito de Almeida, soldado do exército, o qual usava camiseta do flamengo no momento em que
foi morto, o interrogando diz que foi apontado como mandante deste crime, porém, esclarece que sua ordem era matar membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), e que
a informação que recebeu após a morte de Thiago foi de que haviam matado mais um membro do PCC e não a pessoa errada
(...)”
(ID
161006947).

Dessa forma, a retratação posterior não se coaduna com os elementos de prova colhidos, sobretudo com sua própria confissão extrajudicial, devidamente corroborada pelo conjunto probatório.

Nesse contexto, conclui-se que o veredicto dos jurados está firmemente alicerçado em robustos elementos probatórios que demonstram que o
apelante
NORIVALDO
não apenas integrava
a organização criminosa autointitulada
“Comando Vermelho”
, mas atu
ou
efetivamente
ao determinar a execução
da vítima
,
por motivo torpe, qual seja,
em razão de disputa entre o “
Comando Vermelho
” e “
Primeiro Comando da Capital
”
,
já que os executores, ao se depararem com o ofendido,
“questionaram se ele possuía afinidade com o “Comando
Vermelho” ou com o “Primeiro Comando da Capital”
,
e mediante recurso que dificultou sua defesa, consistente em disparos de arma de fogo efetuados
pelas costas
, que atingiram a região do pescoço
.

Assim, não se pode afirmar que a condenação contestada diverge das provas dos autos, pois os jurados, de forma soberana, reconheceram a responsabilidade do apelante com base em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as investigações
, e não com base em supostos áudios não anexados ao feito.

Defrontando-se com s
ituação semelhante
, esta Corte Estadual tem assim decidido:

"(...)
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
(...)”

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Relator Desembargador

Juvenal Pereira
d
a Silva,
3ª
Câmara Criminal,
DJE 09/04/2021).

Dessa forma, não se sustenta a alegação do apelante de que a decisão dos jurados contraria as provas contidas nos autos.

Em passo seguinte,
analiso os pleitos de
redução da pena-base
,
formulados pelos apelantes K
A
SSIO e ADRIAN
.

A dosimetria da pena do
s
apelante
s
foi realizada pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

"(...)
No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de duas
qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso que dificultou a vítima como
qualificadora e a sobeja, motivo torpe, será utilizada na primeira fase da
dosimetria da pena.

Com relação à culpabilidade, verifico que não destoa da reprovabilidade típica
da conduta abstrata.

Quanto aos antecedentes, trata-se de réu primário, não havendo anotações
aptas a macular referido vetor, haja vista que suas anotações criminais datam de
quando era adolescente;

No que tange à conduta social e personalidade, não há informações aptas a
valorá-las;

62.
O motivo do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida crime
cometido entre facções criminosas circunstâncias esta reconhecida como
qualificadora do delito.

63.
Em relação às circunstâncias do crime, nota-se que devem ser negativados,
tendo em vista que foram praticados em praça pública, em momento que outras
pessoas lá se encontravam, o que deu causa à pânico na população local.

64.

As consequências são normais à espécie;

Por derradeiro, quanto ao comportamento da vítima, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo por /
bem aplicar a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
(...)”
(ID 203100183, pp. 5-8).

Quanto à negativação do vetor
circunstâncias do crime
, impugnada pelas defesas dos apelantes KASSIO E ADRIAN, cumpre esclarecer que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a prática de um delito em local público
, no caso, em uma praça,
com a presença de terceiros
, haja vista que a vítima jogava uma partida de basquete com amigos
, configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base, uma vez que se trata de circunstância extrínseca ao tipo penal e que agrava a reprovabilidade da conduta
.

Nesse ponto, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando tenha sido este cometido em local com grande aglomeração de pessoas, ante a possibilidade de atingir indivíduos que não se encontravam envolvidos na empreitada criminosa, demonstrando, assim, maior reprovabilidade do comportamento do agente (...
)” (
STJ, AgRg no HC 398466 / PE, Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, julgado em 04/04/2018).

Por fim, no que diz respeito à fração adotada para cada circunstância judicial,
constata-se que, embora o
s apelantes KASSIO e ADRIAN
sustentem
que fora exacerbada,
“
fora do parâmetro de 1/8
”
,
o aumento de
2 anos
representa a utilização da fração de 1/6 da pena-base,
a qual está em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo, portanto, nenhum reparo.

A propósito, trago à colação precedente d
a Corte Superior:

“(...)
na ausência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (...)” (
HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJ
e

01/02/2019).

Assim,
não há falar em direito subjetivo dos apelantes à elevação da pena-base somente em 1/ para cada vetorial desfavorável.

Pelo exposto, conhe
cidas a
s pretensões
de
reexame
mas, no mérito,

RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, mantendo-se
incólume

o decreto condenatório
de origem sob o lastro do Tribunal Popular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025